Tribunal: CARF
Processo: 11080.734685/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734685/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.715 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegitimidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
MULTA
ISOLADA
APLICADA
EM
DECORRÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTO. INAPLICÁVEL.
Não há previsão legal para sobrestar julgamento de recurso tendente a anular
penalidade aplicada em decorrência de não homologação de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. MULTA DE
MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Os fatos geradores da multa isolada, decorrente da não homologação de
compensação, e da multa de mora são distintos, não havendo que se falar em
bis in idem.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. PROCESSO
DECORRENTE SEGUE A SORTE DO PROCESSO PRINCIPAL.
Aplica-se ao processo decorrente (multa isolada) o que restou decidido no
processo principal (declaração de compensação).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reduzir o valor principal da multa isolada para R$ 2.265,99 (dois mil, duzentos e sessenta e
cinco reais e noventa e nove centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734685/2019-83
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734685/2019-83

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão no 12-116.905, da 3a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que
considerou improcedente a impugnação do Recorrente em epígrafe, mantendo-se a exigência de
multa isolada em face de compensação não homologada.
Para melhor contextualização dos fatos, diga-se que o contribuinte apresentou a
Declaração de Compensação (”Dcomp”) n° 10432.88809.301014.1.3.04-6728, na qual intentou
liquidar débito do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do 3o trimestre de 2014
com crédito de pagamento de IRPJ efetuado a maior, relativo ao 2o trimestre daquele ano.
Ao processar a Dcomp em questão, a Unidade de origem emitiu Despacho
Decisório denegando o direito creditório e, consequentemente, não homologando a compensação
pretendida.
Em decorrência da não homologação da compensação em referência, lavrou-se a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) de que trata o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. A penalidade aplicada em 2019 é a matéria objeto do presente processo. A
discussão acerca do reconhecimento do direito creditório do contribuinte para fins da dita
compensação se dá no bojo do processo administrativo fiscal n° 10166.901900/2015-21
(“processo principal”).
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte formalizou Manifestação de
Inconformidade, dizendo, em resumo, que na apuração do IRPJ do 2o trimestre de 2014
promovera a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) calculado a 1,2% do
valor dos serviços prestados ao Instituto Nacional de Meteorologia, enquanto a fonte pagadora
retivera, sob o código 6190, a 4,8%, sendo a diferença de IRRF deduzida a menor a razão de ser
do pagamento de IRPJ efetuado a maior que o devido. Juntou os respectivos comprovantes de
retenção.
Após a ciência do Despacho Decisório, a pessoa jurídica retificou a DCTF,
reduzindo o IRPJ do 2o trimestre de 2014, instruindo sua Manifestação de Inconformidade com a
DCTF retificadora.
Ao considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade no processo
principal, o colegiado a quo pautou-se na ausência de comprovantes de rendimentos e de
retenções emitidos em nome da interessada, na não inclusão de receitas de aplicações financeiras
no cômputo do imposto devido como fator impeditivo de dedução do respectivo IRRF e na falta
de comprovação do erro de fato em que se fundam as retificações de DCTF.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734685/2019-83

Em sede de impugnação ao lançamento da multa isolada em comento, o
contribuinte repisou os argumentos contidos naquela Manifestação de Inconformidade e
adicionou teses autônomas de defesa alusivas à penalidade aplicada, a saber: (i) ilegitimidade da
cumulação da multa isolada de 50% com a multa de mora de 20% (bis in idem); (ii)
ilegitimidade do lançamento da multa antes de definitivamente não homologada a compensação,
no curso do contencioso administrativo; (iii) necessidade de sobrestamento do julgamento da
Impugnação enquanto não definitiva a decisão administrativa acerca da compensação não
homologada no processo principal; (iv) ilegitimidade da multa isolada sobre o valor do crédito
objeto da compensação não homologada, quer por se revestir em sanção política, quer por violar
os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco; e
(v) caso não se promova o cancelamento da multa isolada, que seja, então, reduzida a outro
patamar, para que se adeque aos princípios referidos, nos termos de jurisprudência do STF.
Ao se debruçar sobre a impugnação ao lançamento da multa isolada em apreço, o
colegiado de primeira instância rejeitou todas as preliminares e teses jurídicas suscitadas pelo
impugnante e julgou pela improcedência da peça recursal, como consequência do que decidira
no processo principal.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos preliminares e
de mérito contidos em sua Impugnação e renova os pedidos naquela peça formulados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
No que tange às teses jurídicas, preliminares e de mérito, arguidas pelo
Recorrente, valho-me dos fundamentos do Acórdão recorrido como razões de decidir, nos termos
do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 9 de junho de 2015:
Em sede preliminar o interessado alega a nulidade do lançamento por cobrança
ilegítima da multa isolada.
Nota-se que consta no Auto de Infração a motivação do lançamento e o enquadramento
legal dado à infração: § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 (redação dada pela Lei n° 12.249, de
2010); e não há que se falar em prejuízo do direito constitucional de ampla defesa, até porque está sendo
exercida com a apresentação da impugnação ora em julgamento.
A infração é clara e não impõe quaisquer considerações adicionais. Basta que se
configure a hipótese de incidência trazida pela legislação para a sua aplicação que, no caso, se
concretizou pela compensação não homologada. E dessa forma o fez a autoridade fiscal, considerando
que a multa é objetiva, correspondendo a exatos 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
compensação não homologada.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734685/2019-83

Sendo o auto lavrado por autoridade competente e sem a preterição do direito de defesa
não há se se falar em nulidade.
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2 ° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3 ° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Do exposto, rejeito de tais alegações.
[...]
Quanto aos princípios e garantias constitucionais suscitados pelo interessado, é preciso
delimitar a competência do julgador administrativo, ressaltando o caráter vinculado da atividade fiscal.
Ao julgador não cabe questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal.
A análise de teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do Poder Judiciário, nos termos da
Constituição Federal, arts. 97 e 102. Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados
administrativos, consoante se pode observar das ementas infratranscritas:
IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade administrativa
falece competência para apreciar a constitucionalidade e/ou a legalidade de legislação
aplicável. Vinculação do artigo n° 142 do CTN. (2° CC - 3aCâm. Acórdão n°203-
00947. Data da sessão: 27/01/94.)
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado." (2°
CC - 2a Câm. Acórdão n° 202-10665. Data da sessão: 10/11/98.)
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo não é foro próprio para discussões desta natureza, haja vista que a
apreciação e a decisão de questões que versarem sobre inconstitucionalidade dos atos
legais é de competência do Supremo Tribunal Federal. (1° CC - 6a Câm. Acórdão 106-
10694. Data da sessão: 26/02/99)
O dever de observância das normas abrange também os atos normativos editados pelo
Poder Executivo e pelos órgãos a ele subordinados, aos quais seja conferida competência regulamentar
sobre matéria tributária, especialmente a Receita Federal do Brasil, RFB.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade, legalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734685/2019-83

Assim, não cabe à autoridade administrativa conhecer alegações de
inconstitucionalidade, ou de legalidade por absoluta falta de competência.
Cabe salientar que a norma não exige que seja comprovada má-fé para exigência da
multa analisada, bastando que a compensação declarada seja não homologada, e que as decisões
judiciais invocadas não vinculam a este julgamento colegiado.
Sobre a alegação de bis in idem as mesmas não devem prosperar.
O §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 prevê expressamente a aplicação da penalidade
isolada no caso de não homologação de compensação.
Tal penalidade não se confunde com a multa aplicada sobre o saldo de imposto apurado
a pagar, objeto de compensação não homologada.
Como as duas penalidades possuem materialidades distintas, legítima se torna a
imposição da multa isolada de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre as estimativas não recolhidas,
além da multa moratória decorrente do atraso no parcelamento do valor apurado no encerramento do
ano-calendário.
Quanto ao pedido de sobrestamento do presente processo, não existe previsão legal, pelo
que rejeito de tal pedido.
Alega a Recorrente, sem razão, que a exigência da multa isolada é ilegítima por
contrariar o direito fundamental de petição aos poderes públicos, o direito fundamental ao
contraditório e à ampla defesa, a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco, além
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É que o lançamento da multa isolada está em consonância com a legislação de
regência, sendo o percentual de incidência o legalmente previsto, não se podendo reduzi-la ou
alterá-la por critérios meramente subjetivos, contrários aos princípios da legalidade e da
impessoalidade.
Considerações sobre a graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez que definida
objetivamente pela lei. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do
ato administrativo de lançamento às normas legais vigentes, como a contraposição a princípios
constitucionais (não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade), somente podem ser
conhecidos pelo Poder Judiciário, a via competente.
Acrescento que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF
n° 2, de observância obrigatória (artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Quanto ao suposto bis in idem, teço algumas considerações adicionais.
A penalidade ora em análise é uma multa isolada por compensação não
homologada, conforme art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à multa de que trata o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, esta é de natureza
moratória e visa a desestimular o atraso no pagamento dos tributos.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734685/2019-83

Logo, apesar de haver, no presente caso, coincidência na mensuração da base de
cálculo (valor do débito não homologado), as multas isolada e de mora possuem fatos geradores
distintos - enquanto esta pune a mora, aquela pune a compensação não homologada. Assim, não
há que se falar em multas cumulativas, ou mesmo em bis in idem.
No que diz respeito à compensação de que trata o processo principal
(10166.901900/2015-21), cuja respectiva não homologação resultou na aplicação da multa
isolada sob exame, este colegiado decidiu pelo provimento parcial do Recurso Voluntário do
contribuinte naqueles autos, reconhecendo-lhe o direito creditório no montante de R$ 33.746,82
(trinta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e homologando as
compensações realizadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Atualizando-se o crédito reconhecido pela taxa referencial Selic acumulada na
data do envio da Dcomp (2,78%), chega-se ao montante de R$ 34.684,98. Logo, a base de
cálculo da penalidade se reduz de R$ 39.216,96 para R$ 4.531,98. Com isso, o valor original da
multa isolada, calculada a 50% do valor do débito objeto da compensação não homologada, é
reduzido para R$ 2.265,99.
Voto, então, por dar provimento parcial ao Recurso, reduzindo o valor principal
da multa isolada para R$ 2.265,99 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove
centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Original